Tribunal: STF
Processo: ARE 1280187
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL — AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, assentou devido o pagamento de valores a título de indenização, ante a obrigatoriedade de permanência no exercício do cargo, mesmo após o implemento dos requisitos para a aposentadoria especial, considerado o indeferimento administrativo. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, § 10, da Constituição Federal. Insiste na nulidade da decisão, tendo em vista a inviabilidade de cumulação de vencimentos e aposentadoria. Alega violação à coisa julgada.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Manado de Segurança. Aposentadoria Especial. Pretensão destinada ao recebimento dos valores devidos desde a data da impetração até a efetiva implantação da aposentadoria pela autoridade impetrada. Sentença que acolheu a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença. Reforma. Observância da coisa julgada. Sentença que concedeu a segurança nos termos pleiteados na inicial. Tratando-se de mandado de segurança, os valores pecuniários são devidos a partir da impetração. Não incidência do disposto no artigo 37, § 10, da Constituição Federal, de vez que os valores devidos em razão da presente execução assumem caráter indenizatório diante do indeferimento administrativo do pedido, não havendo confusão com a remuneração percebida pela impetrante no mesmo período, devida em razão da prestação de suas atividades funcionais em momento em que já fazia jus à aposentadoria. RECURSO PROVIDO. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator